Tribunal: TCU
Processo: 029.693/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3688/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em dar quitação aos srs. Antônio Carlos da Costa Bezerra (XXX.746.307-XX), Mirtes Peinado (XXX.590.438-XX), Maria da Graça Sant'Anna Hofmeister (XXX.607.100-XX), Maria da Conceição Fernandes Soares (XXX.006.477-XX), Moysés Diskin (XXX.335.656-XX) e Nur Shuqaira Mahmud Said Abdel Qader Shuqair (XXX.167.638-XX), ante o recolhimento integral da dívida que lhes foi imputada por meio dos subitens 9.1.1, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9 e 9.1.10 do Acórdão 4428/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.693/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.231/2022-6 (Cobrança Executiva); Processo 010.227/2022-9 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos da Costa Bezerra (XXX.746.307-XX); Franklin Rubinstein (XXX.596.877-XX); Galdino Guttmann Bicho (XXX.935.197-XX); Marcelo Azalim (XXX.349.246-XX); Maria Goretti Martins de Melo (XXX.344.966-XX); Maria da Conceição Fernandes Soares (XXX.006.477-XX); Maria da Graca Sant Anna Hofmeister (XXX.607.100-XX); Mirtes Peinado (XXX.590.438-XX); Moysés Diskin (XXX.335.656-XX); Nur Shuqaira Mahmud Said Abdel Qader Shuqair (XXX.167.638-XX); Pedro Jose Baptista Bernardo (XXX.859.767-XX). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.7. Representação legal: Vicente de Paulo de Oliveira Cândido (OAB/MG 43.650); Adrise Lage de Mendonça (OAB/DF 46.801); Ricardo Araújo Borges (OAB/DF 44.825); Júlio César Soares de Souza (OAB/MG 107.255); Elaine Lourenço da Silva (OAB/DF 30.670); Bruno Conti Gomes da Silva (OAB/DF 44.300); Nathalia Andrade de Paula Machado (OAB/MG 122.060), Flávio Boson Gambogi (OAB/MG 97.527) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. retornar os presentes autos à Seproc para que seja atualizada a situação dos pagamentos dos demais responsáveis, em especial dos srs. Galdino Guttmann Bicho, Marcelo Azalim e Maria Goretti Martins de Melo, com vistas à expedição de eventual quitação; 1.8.2. determinar à Seproc que notifique a responsável Maria da Conceição Fernandes Soares, esclarecendo-a que eventual requerimento de repetição de indébito deve ser efetivado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cofre credor da dívida; e 1.8.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Distrito Federal, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Ministério da Saúde.